Tribunal: TJBA
Processo: 8002616-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002616-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que postulava a sua nomeação em concurso
público para o cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto. 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
bem como, levando em consideração
as limitações legais aplicáveis à Fazenda Pública.
3. A concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público está condicionada à observância dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, bem como às limitações previstas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que veda a antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 4. Da análise dos elementos probatórios produzidos
até o momento, nota-se que o autor
foi classificado na 11ª posição
d
as vagas de ampla concorrência e na 5ª posição
d
as vagas destinadas a candidatos negros, em
certame que previa apenas
quatro
vagas ao todo para o cargo pretendido.
Assim, em princípio, houve a sua
aprovação
fora
do número de vagas ofertadas.
5. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses excepcionais fixadas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, as quais exigem demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada. 6.
Não houve demonstração de comportamento inequívoco por parte da Administração Pública que revelasse necessidade de contratação ou preterição indevida do autor, sendo incabível a antecipação de tutela que, na prática, implicaria nomeação imediata e irreversível. 7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8002616-20.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
MARCIO ALVES DOS SANTOS

e A
grav
ad
a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07